Tribunal: TJES
Processo: 5030811-79.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030811-79.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR PORTES
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5030811-79.2022.8.08.0035

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
JULIO CESAR PORTES
visando sanar vício de obscuridade e/ou contradição contido no Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, em relação aos honorários sucumbenciais, pelos motivos aduzidos no
id9883386
.

Regularmente intimada, a embargada não apresentou Contrarrazões.

É o breve
relatório
, posto que dispensado a teor do disposto no art. 46 da LJE. Passo a
decidir
.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença ou acórdão proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Analisando os autos, tenho que assiste razão a embargante na busca pelo aperfeiçoamento do pronunciamento judicial, porquanto inexiste condenação de pagamento no caso em apreço, vez que a r. sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial condenando a recorrente na obrigação de entregar coisa certa (disponibilizar carregador do aparelho), isto é, sem condenação pecuniária.

Neste sentido, vale transcrever o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação

ou
,
não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

(grifei e destaquei)

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.022 do CPC, pelo que,
in casu
, deve-se corrigir o erro material no Acórdão.

Destarte, considerando que o Acórdão embargado manteve incólume a sentença proferida pelo juízo primevo, evidente que a condenação da recorrente vencida, no que tange aos honorários sucumbenciais, deveriam ter incido sobre o
valor atualizado da causa
, a revelar, de forma inequívoca, que se tratou de singelo erro material consignado no dispositivo do Acórdão ao consignar que os honorários advocatícios deveriam incidir sobre o ‘(...) valor da condenação’.

Sendo assim,
onde lê-se:

(...) Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto e
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995 e do Enunciado 122 do FONAJE
.
Passa a constar:
(...)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto e
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento sobre o valor atualizado da causa
, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 122 do FONAJE
.

Por derradeiro, para se evitar expedientes desnecessários, anoto que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis o Código de Processo Civil tem aplicação subsidiária e supletiva (princípio da especialidade), com o objetivo aperfeiçoar lacunas existentes e otimizar o processo judicial (§2º do art. 1.046 do CPC), o que
in casu
, inexiste, em razão do disposto no art. 55 da Lei de Regência.

Neste sentido, acertada a disposição contida no Enunciado 161 do FONAJE:
Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte – MG).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id9900206
)
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de corrigir o erro material contido no dispositivo do Acórdão embargado relativo aos honorários sucumbenciais, fazendo-se constar que o percentual de
20% (vinte) por cento
deverá incidir
sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do art. 55 (parte final) da Lei nº 9.099/1995; mantendo-se incólume os demais termos do
decisum
.

Intimem-se.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)